Tribunal: TJDFT
Processo: 0724907-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724907-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO contra ato praticado pelo JUÍZO DA 2a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL que, segundo declinado na petição inicial, após esgotada sua jurisdição, teria proferido decisão nos autos do cumprimento de sentença n° 0714096-60.2017.8.07.0018 tornando sem efeito sentença anteriormente proferida, a despeito de já haver nos autos recurso de apelação. O impetrante busca, em caráter liminar, determinação para que seu recurso seja devidamente processado, bem assim para que o Juízo seja impedido de proferir qualquer outra decisão nos autos do processo de origem. Em análise da questão controvertida, contudo, e tendo por base o Juízo de cognição próprio do momento processual, verifico não ser o caso de deferir a liminar pleiteada, primeiro porque não vislumbro qualquer dano iminente que justifique a intervenção imediata desta Corte, tampouco foi o impetrante capaz de demonstrá-lo, restando, portanto, ausente o requisito do periculum in mora. Em segundo lugar, verifico certa incompatibilidade lógica entre a pretensão deduzida nestes autos e aquela formulada nos autos da reclamação de n° 0719824-34.2020.8.07.0000, o que acaba por afastar a verossimilhança das alegações, requisito igualmente exigido para a concessão da liminar. Conforme deduzido pelo próprio impetrante, nos autos da aludida reclamação foi pleiteada a cassação da sentença proferida pelo Juízo de origem, porque supostamente teria afrontado decisão da 8a Turma Cível desta Corte. Já nestes autos, o impetrante busca o processamento de recurso de apelação que visa justamente impugnar a aludida sentença. Há, portanto, uma incompatibilidade lógica entre as pretensões, porque uma vez cassada a sentença nos autos da reclamação, ficaria sem utilidade a determinação buscada nestes autos para que o apelo fosse processado. Logo, impõe-se ao impetrante demonstrar seu efetivo interesse no processamento deste mandado de segurança, sobretudo para efeito de superar a incompatibilidade a que me referi. Ademais, ainda que não haja prevenção de julgamento para os processos, considerando que se processam em órgãos judiciais distintos, a pretensão do demandante nos dois feitos pode acarretar um conflito de decisões judiciais, mormente se houver o acolhimento de ambos. Sem maiores dúvidas, haverá um evidente conflito de decisões caso a Turma julgue procedente a reclamação e, por consequência, casse a sentença de origem, e, de outro lado, esta Câmara conceda a segurança para o fim de determinar o processamento do recurso de apelação. Deste modo, ao menos por enquanto, INDEFIRO a liminar. Nos termos do art. 9° do CPC, determino ao impetrante que, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre o interesse no processamento deste mandado de segurança. Intime-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora